Tribunal: TJES
Processo: 5015576-76.2024.8.08.0011
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015576-76.2024.8.08.0011
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
EXCIPIENTE: GEOVANE PEREIRA DE PAULA
EXCEPTO: 1ª vara criminal da comarca de cachoeiro de itapemirim/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com pena estabelecida em 5 anos de reclusão em regime fechado. A defesa alega que o
quantum
de pena comportaria o regime inicial semiaberto e a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia cautelar ou a concessão do direito de recorrer em liberdade, alternativamente pleiteando o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(
i
) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
(
ii
) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, comprovada pela existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que transportava quantidade expressiva de entorpecente (305g de maconha) com finalidade mercantil.
4. A reincidência do réu em crime doloso, somada às circunstâncias da prisão e à condenação anterior por porte de arma de fogo, demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.
5. Quanto ao pedido de aplicação do regime inicial semiaberto, a pretensão não merece acolhimento, pois, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado reincidente não faz jus ao regime semiaberto, ainda que a pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o artigo 33,
caput
e §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.
Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.
Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021.
STJ, HC 820.130, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 17/12/2024.
STJ, AREsp 2.578.641, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 06/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015576-76.2024.8.08.0011
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
EXCIPIENTE: GEOVANE PEREIRA DE PAULA

Advogado(s) do reclamante: MARCELO DOS SANTOS

EXCEPTO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Geovane Pereira de Paula
,
face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
.

Consta na inicial do presente
w
rit,

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
do crime previsto no art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
apurado n
a Ação Penal
nº 5008285-25.2024.8.08.0011,
na qual foi proferida sentença estabelecendo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nesse contexto, a defesa sustenta que o
quantum
de pena estabelecida implica no reconhecimento do regime inicial semiaberto, e que não subsistem motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a defesa
requer a revogação da prisão preventiva
, a fim de que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e, subsidiariamente,
a transferência do condenado para o regime semiaberto, haja vista ser o
regime
adequado para o seu
início de
cumprimento de pena.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que concerne
ao

pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar,
destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

dispost
o
no

art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/0
6
.

De igual modo
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
documento que instru
i
o feito,
que o paciente foi preso transportando quantidade expressiva da substância entorpecente maconha, isto é, 305g, que possuíam finalidade mercantil.

Outrossim, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
na sentença, o réu é reincidente, possuindo condenação criminal definitiva também
por
porte de arma de fogo.

Assim,
é certo que
as circunstâncias da prisão
acima narradas

evidencia
m

o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
,
evidenciando-se a
necessidade da manutenção da custódia
cautelar
para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Geovane Pereira de Paula

foi
mantida na sentença

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, quanto à
alegação defensiva de que o regime correto para o início de cumprimento de pena d
o paciente
é o semiaberto
, adianto-me que não assiste razão à defesa.

Isso pois, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, poderá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
”, hipótese que não é o caso do réu, que é reincidente em crime doloso, e, portanto, deve iniciar o cumprimento de pena do regime fechado, conforme estabelecido na sentença. Nessa linha intelectiva, confira-se:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 8.
Apesar de o novo quantum de pena ser inferior a 8 anos, a reincidência do paciente justifica a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, caput e §§ 2º e 3º, do Código Penal
. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE. (STJ; HC 820.130; Proc. 2023/0143312-0; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E VARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. FECHADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...
]
5.
A reincidência do agravante justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, conforme art. 33, §2º, b, e §3º, do Código Penal
. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de Recurso Especial, conforme Súmula n. 7/STJ. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.578.641; Proc. 2024/0058851-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 06/12/2024).

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 12255629,
in verbis
:

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade a ser corrigida neste
habeas corpus
, visto que o pedido da defesa vai ser examinado em recurso próprio é será afastado com base em fundamentação idônea.

Entendo também que não assiste razão ao recorrente no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista que a pena aplicada foi de 05 (cinco) anos, estando em conformidade com a disposição contida no artigo 33, § 2º, alínea “b” c/c § 3º do Código Penal, devendo ser mantido o regime inicial fechado.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)